Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727243-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA MARISE MARTINS DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: NEOENERGIA S.A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28463502) interposto por HELIDA MARISE MARTINS DA SILVA FERNANDES contra ato judicial da lavra do MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que determinou a regularização da petição inicial, nos seguintes termos: A parte autora afirma que reside no endereço QR 211, CONJ 04, CASA 05, Samambaia/DF, CEP: 72343-004, desde 2008, com suas filhas menores e com seu pai, o qual, porém, faleceu recentemente. Alega que o imóvel foi adquirido pelo falecido pai, através de cessão de direitos feita pela antiga possuidora, Marilene. Noticia que seu irmão Francisco, ardilosamente, pegou a procuração em nome de Marilene e pediu a ela que fizesse nova procuração para seu nome, no que foi atendido, e de posse de tal documento, para forçar a desocupação do imóvel pela autora, trocou a titularidade da conta e solicitou a suspensão do fornecimento de energia, estando sem energia há dois meses. Portanto, requer que a CEB proceda a imediata religação de energia. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Da leitura dos fatos narrados na inicial, verifica-se que a CEB é parte ilegitima a responder a demanda, pois não praticou qualquer ato ilícito, nem em tese, já que desligou a energia a pedido da pessoa que se apresentou como proprietário/possuidor. Assim, deve haver emenda a inicial, a fim de corrigir o polo passivo, nele postando as pessoas que praticaram o suposto ato ilícito (simulação na confecção de procuração translativa de direitos), segundo narrativa da autora, Marilene e Francisco, conforme documento de ID 100071966, corrigindo também o pedido, que aparentemente deveria ser de declaração de nulidade da procuração que transferiu os direitos do imóvel, devendo deduzir o fundamento jurídico respectivo (art. 167 do CC), podendo ainda deduzir, em sede de tutela antecipada de urgência, eventual pedido tendente ao restabelecimento da energia do imóvel dirigido a CEB, mas não na qualidade de parte, mas de terceiro, ante sua manifesta ilegitimidade passiva ad causam. Outrossim, informe a autora se registrou boletim de ocorrência dos fatos narrados que, em tese, configuram crime que deve ser apurado na instância penal, juntando-se cópia do respectivo boletim de ocorrência com a emenda. Anoto, ainda, que a decisão citada no ID 100071983 pela autora não altera em nada o entendimento desse Juízo, pois é condição da ação que a parte seja legitimada ad causam para responder aos pedidos, não sendo esse o caso da CEB e Neoenergia, ao meu ver também não da CAESB, se for a mesma situação, de modo que ainda que tenha obtido a liminar no referido feito, no mérito possivelmente não obterá êxito, de modo que não resolverá seu problema de forma escorreita e definitiva. Prazo de emenda é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda deve vir por nova petição inicial. (ID 100142078 – processo referência – grifos no original) Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, a legitimidade exclusiva das agravadas, sem a necessidade de inclusão de seu irmão Francisco, porquanto será demandado em ação própria. Alega que as exigências perpetradas pelas recorridas para a alteração da titularidade da conta de energia elétrica mostram-se desarrazoadas e contraditórias, devendo ser concedida liminar, com a modificação do titular, bem como o restabelecimento do serviço. É o relato do essencial. Decido. Registre-se, inicialmente, que, embora formalmente denominado decisão interlocutória, o édito guerreado não ostenta conteúdo impugnável na forma como pretende a recorrente. Singela análise do pronunciamento hostilizado revela que o presente agravo não se apresenta apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, consoante os ditames do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). Isso porque o inconformismo da agravante está voltado contra a ordem judicial impositiva da regularização do polo passivo e esclarecimento sobre o eventual registro de ocorrência policial, sob pena de indeferimento da exordial. Ante a constatação de que o ato judicial atacado se refere a comando destituído de carga lesiva, exteriorizado com o escopo de mero impulso processual, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso, porquanto totalmente inadmissível. Sobre o tema, colaciono comentários de autoria de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2015, pgs. 250 e 934): Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta egrégia Oitava Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador